Tribunal: TJSP
Processo: 2036038-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – SEGURO PRESTAMISTA – TUTELA ANTECIPADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pedido de concessão de tutela antecipada para suspensão do pagamento das parcelas do financiamento de veículo, ao qual estava atrelado o seguro - Recusa da seguradora, quanto à quitação do contrato, em razão da morte do mutuário – Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos –

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – SEGURO PRESTAMISTA – TUTELA ANTECIPADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pedido de concessão de tutela antecipada para suspensão do pagamento das parcelas do financiamento de veículo, ao qual estava atrelado o seguro - Recusa da seguradora, quanto à quitação do contrato, em razão da morte do mutuário – Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos – Probabilidade do direito não verificada nessa análise restrita - Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036038-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Itápolis, em que é agravante WALKIRIA
VANJA TEODORO, são agravados BANCO J SAFRA S/A e USEBENS SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036038-79.2020.8.26.0000 -Voto no 30433
2
Agravo de Instrumento no 2036038-79.2020.8.26.0000
Agravante: Walkiria Vanja Teodoro (justiça gratuita)
Agravado: Banco J Safra S/A e Usebens Seguros S/A
Juiz: Gustavo Abdala Garcia De Mello
Comarca: Itápolis - 2a Vara Judicial
Voto 30433
OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. RESTITUIÇÃO DE
VALORES
SEGURO PRESTAMISTA
TUTELA
ANTECIPADA AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pedido de concessão de tutela antecipada para
suspensão
do
pagamento
das
parcelas
do
financiamento de veículo, ao qual estava atrelado o
seguro - Recusa da seguradora, quanto à quitação do
contrato, em razão da morte do mutuário Requisitos
do art. 300 do CPC não preenchidos Probabilidade
do direito não verificada nessa análise restrita -
Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 72 que, em ação denominada de
“AÇÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
RESTITUIÇÃO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”1
ajuizada por Walkiria Vanja Teodoro em face de Banco J Safra S/A
e Usebens Seguros S/A, indeferiu o pedido de tutela antecipada para
suspensão do pagamento das parcelas do financiamento do veículo
até o julgamento da ação.
Com pleito de efeito suspensivo ativo, a
agravante requer a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que
1 R$ 46.462,86, em fevereiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036038-79.2020.8.26.0000 -Voto no 30433
3
o indeferimento da suspensão do pagamento do financiamento poderá
levar a uma ação de busca e apreensão e consequente perdimento
do veículo.
Recebido e processado o recurso,
determinou-se imediato julgamento em razão da não intervenção dos
agravados nos autos.
É o relatório.
Dá análise perfunctória da narrativa da
inicial e dos documentos até então trazidos à colação, não se
vislumbra a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil, uma vez que ausente a probabilidade do direito
invocado.
Conquanto a aquisição de veículo com
benefícios de isenções, por portadores de deficiências físicas, não
tenha o condão de, por si só, indicar doenças preexistentes graves e
que possam levar o indivíduo à morte, no caso dos autos, o exame
dos documentos colacionados, em especial o atestado de óbito de fls.
24 dos autos originários, do qual consta como causa da morte
"Choque cardiogênico, pós operatório de troca de válvula mitral
biológica, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida",
aliada ao diagnóstico contido a fls. 50 (CID 10 I20.9 - angina pectóris
não especificada) indica, ao menos em tese, a existência de doença
preexistente, omitida na declaração de saúde de fls. 46/47. (o grifo é
nosso)
Também se verifica perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, na medida em que sendo a ação
julgada procedente, a agravante receberá a restituição de todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036038-79.2020.8.26.0000 -Voto no 30433
4
valores pagos desde o falecimento, pedido este que, inclusive, já
consta da petição inicial.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator